Tribunal: TJSP
Processo: 0005905-50.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Agravo em Execução – R. decisão que concedeu a remição da pena ao sentenciado pela conclusão do ensino fundamental, com aprovação no ENCCEJA.
Recurso Ministerial pugnando pelo indeferimento do acréscimo de 1/3 dos dias remidos em virtude de aprovação no ENCCEJA – Impossibilidade.
De rigor o reconhecimento da remição de pena por estudos com base em aprovação no ENCCEJA, com fulcro no art. 126,

Ementa:
Agravo em Execução – R. decisão que concedeu a remição da pena ao sentenciado pela conclusão do ensino fundamental, com aprovação no ENCCEJA.
Recurso Ministerial pugnando pelo indeferimento do acréscimo de 1/3 dos dias remidos em virtude de aprovação no ENCCEJA – Impossibilidade.
De rigor o reconhecimento da remição de pena por estudos com base em aprovação no ENCCEJA, com fulcro no art. 126, da Lei de Execução Penal, bem como no art. 1o, inciso IV, da Resolução 44/2013, do CNJ – Julgados do C. Superior Tribunal de Justiça que reconheceram a possibilidade de remição por estudos comprovados pela aprovação em Exames Nacionais. Manutenção da r. decisão que é de rigor.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000815561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005905-50.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JHONATAN
MATHEUS VIEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao Agravo em Execução, mantendo íntegra a r.
decisão recorrida. Vencido o 2o Juiz que dava provimento e declarará., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.713
Agravo em Execução Penal no 0005905-50.2019.8.26.0509
Comarca: Araçatuba DEECRIM UR2
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Jhonatan Matheus Vieira dos Santos
Agravo em Execução R. decisão que concedeu a remição da
pena ao sentenciado pela conclusão do ensino fundamental,
com aprovação no ENCCEJA.
Recurso Ministerial pugnando pelo indeferimento do acréscimo
de 1/3 dos dias remidos em virtude de aprovação no ENCCEJA
Impossibilidade.
De rigor o reconhecimento da remição de pena por estudos com
base em aprovação no ENCCEJA, com fulcro no art. 126, da
Lei de Execução Penal, bem como no art. 1o, inciso IV, da
Resolução 44/2013, do CNJ Julgados do C. Superior Tribunal
de Justiça que reconheceram a possibilidade de remição por
estudos comprovados pela aprovação em Exames Nacionais.
Manutenção da r. decisão que é de rigor.
Recurso improvido.
Inconformado com a r. decisão de fls. 12/14, que concedeu
a remição da pena pela conclusão do ensino fundamental ao sentenciado Jhonatan
Matheus Vieira dos Santos, o Ministério Público interpôs o presente Agravo em
Execução.
Argumenta o Parquet, em síntese, que é descabido o
acréscimo de 1/3 doas dias remidos em decorrência da aprovação no Exame Nacional
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA. Alega que, neste
caso, se trata de remição ficta, já que o sentenciado não frequentou um curso de fato,
mas apenas obteve nota em uma prova. Sustenta que a Resolução 03/2010 do Conselho
Nacional de Educação previu a possibilidade de reconhecimento de 50% da carga
horária de curso supletivo para fins de remição, mas nada dispôs sobre o acréscimo de
1/3 em virtude da conclusão de curso, de forma que a concessão de tal benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consistiria em premiar duplamente o agravado. Aduz que deve ser feita retificação para
considerar apenas a quantidade de 66 dias de remição, com base na Recomendação no
44/2013 do CNJ c.c. a Resolução no 03/2010 do CNE e o artigo 126, § 1°, inciso I, da
LEP.
Requer, assim, seja reformada a decisão agravada, a fim
de excluir o acréscimo de 1/3 dos dias remidos, pela inaplicabilidade do art. 126, §1o, I,
da Lei de Execução Penal (fls. 01/05).
A contraminuta de agravo foi apresentada às fls. 19/22,
pugnando pelo desprovimento do recurso.
A r. decisão agravada foi mantida às fls. 23.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do Agravo em Execução (fls. 35/40).
É o relatório.
O sentenciado pleiteou a remição de pena em razão da
conclusão do ensino fundamental.
Ao apreciar o pedido, o MM. Juízo a quo reconheceu a
remição de 133 dias da pena em favor de Jhonatan Matheus Vieira dos Santos.
Como bem decidiu o MM. Magistrado:
“O certificado de página 101 demonstra que o
sentenciado concluiu o ensino fundamental por ter sido aprovado no Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
ENCCEJA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, nos termos do art. 4o, inciso IV da
Recomendação 44/2013 do CNJ, o sentenciado tem direito à remição por
estudo vez que foi aprovado no ENCCEJA.
(...)Verifica-se que a base de cálculos a ser usada
para fins de cômputo das horas é de 50% (cinquenta por cento) da carga
horária de 1.600 horas definida para o ensino fundamental, de acordo com a
Resolução n 03/2010 do CNE, o que totaliza 600 horas.
Sobre o tema, o Ministro Amable Lopez Soto, da 12a
Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, no julgamento do Agravo em Execução Penal n.
7011185-37.2014.8.26, decidiu: “Assim, considerando que a conclusão de
ensino fundamental em razão de aprovação em exame para certificação de
jovens e adultos (ENCECA), forçoso reconhecer como base de cálculo da
remição 50% de 1.600 horas, o que resulta em 800(oitocentas horas), que
acrescidas em 1/3 (um terço), conforme dispões o art. 126, §5o, da Lei das
Execuções Criminais, resulta em 88 (oitenta e oito) dias a serem remidos.”
(...)
Portanto, diante do certificado de página 101, tendo
o sentenciado estudado por conta própria e ter concluído o ensino
fundamental visto que foi aprovado no exame do ENCCEJA, em virtude das
800 horas como explanado acima, tem direito à remição de 66 dias.
Notadamente, o sentenciado concluiu o ensino
médio durante o cumprimento da pena, conforme devidamente certificado
pelo órgão competente do sistema de educação à página 155, beneficiando-
se, pois, do acréscimo previsto no art. 126, §5o, da LEP, de 1/3 no tempo a
remir, ou seja de 22 dias, em função das 800 horas de estudo supra.
Ante o exposto, com fulcro no art. 126, §1o, incisos
I, da LEP, DECLARO REMIDOS 88 DIAS, que deverão ser computados
como pena cumprida para todos os efeitos, conforme determina o artigo 128
da LEP, em relação ao sentenciado JHONATAN MATHEUSVIEIRA DOS
SANTOS, MTR: 851125-5, RG: 18594985, RJI: 170426386-31, recolhido
na Penitenciária Compacta Avanhandava.
Anote a Unidade Prisional o saldo remanescente das
horas de estudo, para fins de futura remição” (fls. 12/14).
Apesar do pleito Ministerial pugnando pela reforma do r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisum, a meu ver, o agravo não comporta provimento.
Sobre a remição, estabelece o art. 126, da Lei de Execução
Penal:
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime
fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou
por estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à
razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
frequência escolar - atividade de ensino fundamental,
médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou
ainda de requalificação profissional - divididas, no
mínimo, em 3 (três) dias;
Observa-se que o sentenciado, ora agravado, acostou aos
autos o certificado de conclusão, no ano de 2018, do Ensino Fundamental ante a
aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos
ENCEEJA (fls. 08/09).
Registra-se que a Recomendação no 44/2013, do CNJ, a
qual trouxe parâmetros mais abrangentes aos Magistrados no que tange à possibilidade
de remição de pena pelo estudo, não apontou qualquer óbice à concessão da benesse no
caso de aprovação em Exames Nacionais.
Por oportuno, transcreve-se o art. 1o, inciso IV, da citada
recomendação:
Art. 1o, inciso IV - na hipótese de o apenado não estar,
circunstancialmente, vinculado a atividades regulares
de ensino no interior do estabelecimento penal e
realizar estudos por conta própria, ou com simples
acompanhamento pedagógico, logrando, com isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obter aprovação nos exames nacionais que certificam
a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional
para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena
aplicação ao disposto no § 5o do art. 126 da LEP (Lei
n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins
de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo
estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária
definida legalmente para cada nível de ensino
[fundamental ou médio - art. 4o, incisos II, III e seu
parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do
CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos
finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas)
horas para o ensino médio ou educação profissional
técnica de nível médio;
Em casos análogos, inclusive, o C. Superior Tribunal de
Justiça reconheceu a possibilidade de remição por estudos comprovados pela aprovação
nos Exames Nacionais:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA
PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. POSSIBILIDADE.
RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CNJ. UTILIZAÇÃO.
ORDEM CONCEDIDA. 1. A norma inserta no art. 126 da
Lei
de
Execução
Penal
visa,
essencialmente,
à
ressocialização do sentenciado, por meio do incentivo ao
estudo e ao trabalho, atividades que agregam valores
necessários à sua melhor reintegração na sociedade.
Nesse contexto, uma interpretação mais ampla do art. 126
da Lei de Execução Penal, no caso, com a adoção da
Recomendação n.o 44/2013, do Conselho Nacional de
Justiça, atende aos princípios que norteiam a Lei de
Execução Penal. 2. Ordem concedida para reconhecer o
direito da paciente à remição de 133 dias, em razão de
sua aprovação no ENEM. (STJ - HC: 376324 PR
2016/0282204-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T6 -
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017).
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REMIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA PENA. ART. 126 DA LEI N. 7.210/1984. EXECUÇÃO
PENAL. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ.
APROVAÇÃO NO ENEM E NO ENCCEJA. APENADO
VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO
NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA
IN
BONAM
PARTEM.
POSSIBILIDADE.
MANIFESTA
ILEGALIDADE
VERIFICADA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado, a justificar a
concessão da ordem, de ofício.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
como resultado de uma interpretação analógica in bonam
partem da norma inserta no art. 126 da LEP, possui
entendimento de que é possível a hipótese de abreviação
da reprimenda em razão de atividades que não estejam
expressas no texto legal.
3. A Recomendação n. 44/2013 do CNJ indica aos
Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos
exames nacionais que certificam a conclusão do ensino
fundamental Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou
médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
4. In casu, diante da possibilidade de interpretação
extensiva in bonam partem, entende-se que cabe a
remição até mesmo para presos que estudam por conta
própria,
não
havendo
falar
em
afastamento
da
possibilidade da concessão da benesse aos apenados que
estejam vinculados a atividades regulares de ensino no
interior do estabelecimento.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição
da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos)
e no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio)”. (STJ
Habeas Corpus no 361.462/DF - Rel. Min. Ribeiro
Dantas julgado aos 18 de maio de 2017).
Em que pese a divergência jurisprudencial sobre o tema, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
orientação firmada pela Corte Especial é no sentido de que o §5°, do art. 126, da Lei de
Execução Penal, comporta interpretação extensiva, no sentido de compatibilizá-la com o
previsto no inciso IV, do art. 1°, da Recomendação n° 44/2013-CNJ, em razão do
incentivo à ressocialização do preso, ainda que não tenha frequentado atividades
regulares de ensino no estabelecimento penal, mas por ter realizado seus estudos por
conta própria.
Assim sendo, atestada a aprovação no Exame Nacional
para Certificação de Competência de Jovens e Adultos ENCCEJA (fls. 08/09), era
mesmo o caso de concessão do benefício da remição nos moldes em que foi concedida,
nos termos do art. 126, da Lei de Execução Penal, bem como no art. 1o, inciso IV, da
Recomendação no 44/2013, do CNJ.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
Agravo em Execução, mantendo íntegra a r. decisão recorrida.
Ely Amioka
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 0005905.2019.8.26.0509
Comarca de Araçatuba DEECRIM UR2
Agravante: Ministério Público
Agravado: Jhonatan Matheus Vieira dos Santos
Voto no 14914
Declaração de Voto Divergente
Vistos.
Adoto, como relatório, aquele lançado aos autos
pela Eminente Relatora sorteada.
Respeitado o entendimento da E. Relatora, ouso
divergir, data vênia, de Sua Excelência, para dar provimento ao agravo.
Com efeito, não é caso de aplicar o acréscimo de
1/3 do tempo remido, previsto no artigo 126, § 5o, da LEP, em razão da
aprovação na prova do ENCCEJA, uma vez que a remição prevista no
artigo 1o, inciso IV da Recomendação 44/2013 do CNJ é uma remição
ficta, pois o sentenciado não frequentou um curso regular de fato, somente
obteve a aprovação no exame.
Desta forma, verifica-se que a Recomendação do
CNJ buscou beneficiar os executados nesta situação, prevendo que eles
pudessem ter, ao menos, 50% da carga horária reconhecida para fins de
remição. Todavia, referida Recomendação não dispôs nada acerca do
acréscimo de 1/3 pela conclusão do curso, até mesmo porque, como
exposto, não houve a efetiva frequência no curso, a fim de justificar o
benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim sendo, o acréscimo de 1/3 não encontra
nenhum respaldo na lei e nem mesmo na Recomendação no 44/2013 do
CNJ.
Além disso, há de existir uma diferenciação nos
benefícios concedidos ao sentenciado que simplesmente foi aprovado em
uma prova, daquele que efetivamente estudou dentro do cárcere,
demonstrando maior esforço pessoal, uma vez que se trata de situações
desiguais.
Observa-se, portanto, que a r. decisão deve ser
retificada, para afastar o acréscimo de 1/3 do tempo de pena a remir.
Ante o exposto, data vênia ao entendimento da E.
Relatora sorteada, pelo meu voto, dou provimento ao Agravo em Execução.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ELY AMIOKA
12BFFA5B
9
10
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
12E42174
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005905-50.2019.8.26.0509 e o código de confirmação da tabela acima.